Tribunal: TJES
Processo: 0002478-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Leve
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002478-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, VANDERLANDE CARDOSO LIMA, MAYKESUEL DOS SANTOS MONTEIRO, SAVIO FIGUEREDO SILVA, SAVIO HENRIQUE PIRES DOS SANTOS DE JESUS, ADRIANO CUSIM DOS SANTOS, MARCIO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Alegação de omissão e contradição. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos por Adriano Cusim dos Santos, Savio Figueiredo Silva e Vanderlande Cardoso Lima contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação dos réus pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e sequestro (art. 148, § 2º, do CP). Os embargantes sustentam omissão quanto à análise do dolo específico do crime de sequestro e contradição no uso das confissões parciais dos acusados para fundamentar a condenação por tal delito, ao argumento de que as confissões se limitaram à prática de agressões físicas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do elemento subjetivo específico (dolo) necessário para a configuração do crime de sequestro; e

(ii) se existe contradição no acórdão por ter utilizado confissões parciais dos réus como fundamento para a condenação pelo crime de sequestro, embora tais confissões se refiram exclusivamente à prática de agressões físicas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado apreciou expressamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a prática de sequestro, destacando que a restrição da liberdade da vítima não foi meramente acessória às agressões, mas ato deliberado, mediante violência, para conduzi-la a local ermo, configurando o dolo específico do delito previsto no art. 148, § 2º, do CP.

4. Inexiste contradição no uso das confissões parciais, as quais foram consideradas em conjunto com outros elementos probatórios, como o firme relato da vítima e depoimentos de policiais, revelando contexto fático em que os réus, em comunhão de desígnios, capturaram e transportaram a vítima contra sua vontade.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

6. O prequestionamento pretendido não prospera, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, ausentes ofensa ou negativa de vigência a normas constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados. O dolo específico do crime de sequestro está caracterizado quando a privação da liberdade da vítima ocorre de forma consciente, voluntária e não meramente acessória às agressões, sendo legítimo utilizar confissões parciais como elemento corroborativo no conjunto probatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002478-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, VANDERLANDE CARDOSO LIMA, MAYKESUEL DOS SANTOS MONTEIRO, SAVIO FIGUEREDO SILVA, SAVIO HENRIQUE PIRES DOS SANTOS DE JESUS, ADRIANO CUSIM DOS SANTOS, MARCIO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adriano Cusim dos Santos, Savio Figueiredo Silva e Vanderlande Cardoso Lima, contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargantes sustentam a existência de diversas omissões no acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante ementa assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, “CAPUT” E ART. 148, §2º DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado nos autos, não havendo que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

Alegam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise do dolo específico, necessário à configuração do crime de sequestro, bem como a existência de contradição no v. acórdão, por ter utilizado as confissões parciais dos acusados como fundamento para a condenação pelo delito de sequestro, quando, na visão defensiva, tais confissões se limitaram à prática de agressões físicas.

Examinando detidamente os autos, não verifico a omissão apontada.

No voto embargado, houve apreciação explícita das circunstâncias fáticas que evidenciam não apenas a prática de agressões físicas, mas também a privação de liberdade da vítima.

Consta do acórdão que, na data dos fatos, os réus, atuando em comunhão de desígnios, abordaram a vítima, colocaram-na à força dentro de um veículo HB20 e a transportaram para local ermo, onde foi submetida a diversas agressões físicas, inclusive com pauladas, socos e chutes, até perder a consciência.

Tal narrativa encontra sólido suporte nos elementos de prova colhidos.

A vítima Márcio Oliveira Alves declarou que foi surpreendida pelos acusados, sendo imobilizada e levada à força para dentro de um veículo.

Afirmou ainda que foi abordado pelos denunciados, colocado à força dentro de um veículo HB20 e levado para um local ermo, onde sofreu diversas agressões físicas.

Os policiais militares Luciano Luiz Vieira de Jesus e Carla Cristiana Gomes afirmaram que receberam a informação de que um homem havia sido sequestrado e agredido, e que, ao verificar vídeo apresentado por um transeunte, constataram que a vítima fora colocada à força dentro do veículo Hyundai HB20, placas PPL-4J36.

Tais elementos demonstram que a restrição da liberdade da vítima não se deu de forma meramente acessória às agressões, mas consistiu em ação deliberada, mediante o uso de violência, para conduzi-la a local distante e isolado, circunstância que, por si, caracteriza o tipo penal descrito no art. 148, § 2º, do Código Penal.

Ainda que as confissões prestadas pelos réus tenham se limitado, em termos literais, à prática das agressões físicas, o conjunto probatório aponta que a violência estava inserida em um contexto de privação da liberdade. O réu Adriano Cusim dos Santos declarou em sede policial: “Bati nele porque ele não queria contar o que ele fez. Demos umas porradas pra ele falar.” Savio Figueiredo Silva confirmou: “A gente queria conversar, mas ele não queria falar, aí começou a briga.” Já Vanderlande Cardoso Lima admitiu: “Eu vi o pessoal gritando pega ladrão, ajudei a pegar e bati nele com chutes.”

Tais confissões, somadas à narrativa firme da vítima e aos depoimentos policiais, permitem concluir que os réus não apenas agrediram a vítima, mas também a submeteram a sequestro, consistindo a privação da liberdade em ato consciente e voluntário.

O dolo específico, exigido para a configuração do crime de sequestro, está evidenciado na própria conduta de capturar, transportar e manter a vítima em local ermo, longe de auxílio, contra sua vontade, como forma de viabilizar as agressões e as intimidações.

Não há, do mesmo modo, contradição no acórdão embargado ao mencionar as confissões parciais dos réus.

Tais confissões foram corretamente utilizadas, não de modo isolado, mas inseridas no conjunto probatório global, servindo para corroborar os demais elementos que demonstram tanto a ocorrência das agressões quanto o cerceamento da liberdade.

Importa ressaltar que o argumento defensivo, no sentido de que o sequestro teria sido “presumido” ou inexistente, não encontra respaldo nos autos.

A privação da liberdade da vítima resta suficientemente comprovada, não se tratando, pois, de mera suposição, mas de fato materialmente demonstrado.

Ademais, inexiste qualquer contradição entre o acórdão embargado e a sentença de primeiro grau.

O fato de a sentença ter considerado as confissões para atenuação apenas na pena do crime de lesão corporal não implica contradição, pois tal análise se refere exclusivamente à dosimetria da pena, e não à valoração probatória para comprovação do conjunto fático.

Anoto que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do acórdão, mas tão somente à correção de eventuais vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, circunstâncias que não se verificam na hipótese dos autos.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Adriano Cusim dos Santos, Savio Figueiredo Silva e Vanderlande Cardoso Lima.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.